Tribunal: TCU
Processo: 001.172/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13259/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 11815/2016-TCU-Segunda Câmara (Relação 36/2016), ao apreciar a representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) no bojo do TC Processo 007.737/2015-7 diante dos indícios de irregularidade na execução do Convênio n.o 703024/2009 (Siconv no 703024) firmado entre o Ministério do Turismo (MTur) e a Empresa de Turismo de Pernambuco S/A (Empetur) para a realização do projeto intitulado como "Festividades Carnavalescas nos Municípios de São João, Itambé, Cupira, Ipubi, Jucati e Belém de Maria ", durante o exercício de 2009, a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 990.000,00 tendo a vigência do ajuste sido estipulada pelo período de 20/2 a 24/4/2009; Considerando que, em 31/3/2020, o MTur instaurou a tomada de contas especial (TCE) em face da omissão na prestação de contas, tendo, em 1o/7/2010, a Empetur promovido a restituição ao erário sob o valor de R$ 1.195.583,85, correspondendo ao total atualizado dos recursos recebidos (Peça 7, p. 99), e, assim, o MTur teria emitido a Nota Técnica de Análise n.o 711/2010 com a aprovação das contas no aludido ajuste (Peça 7, fls. 101-102); Considerando que, diante disso, a 2a Câmara do TCU proferiu o Acórdão 11.815/2016, no bojo do TC Processo 007.737/2015-7 , pela seguinte linha: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. ao Ministério do Turismo que reanalise a prestação de contas do Convênio no 703024/2009 (Siconv no 703024), firmado com a Empresa de Turismo de Pernambuco S/A (Empetur), levando em conta as irregularidades trazidas na presente representação, informando o TCU sobre o resultado das apurações e as providências adotadas no prazo de 90 (noventa) dias; 1.7.2. à Secex-PE que: 1.7.2.1. envie cópia integral dos autos, bem como do presente Acórdão, ao Ministério do Turismo, como subsídio ao cumprimento da determinação do item 1.7.1 deste Acórdão; 1.7.2.2. envie cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica, ao representante; e 1.7.2.3. promova o monitoramento da determinação contida no item 1.7.1 deste Acórdão. "; Considerando que o MTur não teria procedido à nova análise solicitada, ao passo que a mera devolução dos recursos não resultaria necessariamente no julgamento pela regularidade das contas, já que caberia ao gestor público evidenciar o nexo causal entre os recursos federais repassados e os supostos dispêndios incorridos no referido ajuste, o TCU reiterou o cumprimento da determinação anteriormente prolatada pelo Acórdão 11815/2016-TCU-Segunda Câmara e, para tanto, proferiu o Acórdão 3694/2019-TCU-Segunda Câmara nos seguintes termos: " (...) 1.6. Determinar que o Ministério do Turismo adote as seguintes medidas: 1.6.1. promova o efetivo comprimento do item 1.7.1 do Acórdão 11815/2016-TCU-Segunda Câmara , no aludido prazo máximo de 90 (noventa) dias, e, entre outros elementos de convicção, esclareça, por exemplo, a origem dos recursos porventura devolvidos, exigindo que os gestores públicos locais evidenciem o necessário nexo causal entre os recursos federais repassados, com os supostos dispêndios incorridos no ajuste, e a aludida devolução dos valores federais; 1.7. Determinar que a SecexDesenvolvimento adote as seguintes medidas: 1.7.1. dê ciência deste Acórdão ao Ministério do Turismo e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), para ciência e eventuais providências; e 1.7.2. promova o monitoramento de todas as determinações prolatadas pelo presente Acórdão ."; Considerando que, além disso, teria sido efetuada a nova diligência junto ao MTur para o eventual cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 11815/2016-TCU-Segunda Câmara e pelo item 1.6.1 do Acórdão 3694/2019-TCU-Segunda Câmara no sentido de ser promovida a reanálise da prestação de contas do Convênio n.o 703024/2009 em função dos dados fornecidos pelo TCE-PE, esclarecendo, ainda, entre outros elementos de convicção, a origem dos recursos porventura devolvidos e o necessário nexo causal entre os recursos federais repassados, os supostos dispêndios incorridos no ajuste e a aludida devolução dos valores federais (Peças 19-22); Considerando que, na sua resposta à diligência, o MTur teria corroborado o entendimento do TCE-PE no sentido de os dispêndios realizados não terem sido devidamente comprovados ante a ausência da documentação necessária à efetiva comprovação dos dispêndios, a exemplo dos documentos da licitação, do extrato bancário e dos comprovantes de pagamentos, com as notas fiscais, restando impossível o estabelecimento do nexo causal entre os recursos federais repassados e os supostos dispêndios incorridos no ajuste; Considerando, de todo modo, que, como responsável pela avaliação financeira do aludido convênio, a Coordenação-Geral de Convênios da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (CGCV) teria informado que, a despeito da original ausência da devida prestação de contas, teria sido promovida a integral devolução dos recursos federais, tendo resultado na aprovação e no arquivamento das contas, e, assim, a unidade técnica teria destacado que essa medida estaria em sintonia com o art. 64 da então vigente Portaria Interministerial n.o 127, de 2008, e com o art. 5o da então vigente IN TCU n.o 56, de 2007; Considerando que, por esse prisma, a SecexDesenvolvimento destacou que o concedente teria atendido ao disposto nos normativos então vigentes, tendo assinalado que o MTur promoveu a análise dos dados fornecidos pelo TCE-PE no processo de representação autuado no bojo do TC Processo 007.737/2015-7 , mas, diante da atual ausência da documentação comprobatória a partir do longo transcurso de tempo, a avaliação sobre a origem dos recursos ressarcidos e o aludido nexo causal restaria impossibilitada; Considerando, enfim, que a unidade técnica sugeriu o eventual cumprimento da aludida determinação, mas, diante das atuais circunstâncias, o TCU deveria assinalar, como prejudicado, o monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 11815/2016-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em considerar prejudicado o monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 11815/2016-TCU-Segunda Câmara , além de prolatar as providencias abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 001.172/2017-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Instituições: órgãos e entes do Estado de Pernambuco. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.2.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. promover o envio de ciência ao Ministério do Turismo, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para se abster de aprovar as prestações de contas a partir da mera devolução dos recursos federais, devendo avaliar o conjunto probatório apresentado e os indícios de irregularidade, em prol da efetiva identificação da origem dos recursos empregados nessa devolução dos recursos federais e em prol do nexo causal entre os recursos federais repassados, os supostos dispêndios incorridos no ajuste e a aludida devolução dos valores federais; 1.6.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério do Turismo, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.6.3. arquivar o presente processo, dispensando o monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 deste Acórdão.